Tribunal: TJSP
Processo: 1007613-50.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDE CIVIL - Transporte aéreo - Incontroverso o atraso de cinco horas no voo de volta em razão da interdição da pista de pouso no aeroporto de destino - Apelada que ofereceu assistência material ao autor, o qual afirma ter sido de valor irrisório (R$ 27,00) - Contudo, não demonstrou a insuficiência desta quantia para o custeio da alimentação oferecida pela apelada - Poderia ter

Ementa:

RESPONSABILIDE CIVIL - Transporte aéreo - Incontroverso o atraso de cinco horas no voo de volta em razão da interdição da pista de pouso no aeroporto de destino - Apelada que ofereceu assistência material ao autor, o qual afirma ter sido de valor irrisório (R$ 27,00) - Contudo, não demonstrou a insuficiência desta quantia para o custeio da alimentação oferecida pela apelada - Poderia ter juntado provas de que o preço médio das lanchonetes e restaurantes do aeroporto seriam superiores ao oferecido pela ré, no entanto, não o fez - Queixa-se o apelante, ainda, de não ter recebido hospedagem, contudo, o atraso foi de apenas cinco horas - O tempo em questão não foi longo o suficiente a justificar o oferecimento de acomodações aos passageiros em hotel - O autor não provou nenhum prejuízo com o atraso do voo de volta de sua viagem que, inclusive se deu no período noturno, não sendo demonstrada a perda de nenhum compromisso - Indevida indenização por danos morais - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007613-50.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CESAR DA
COSTA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007613-50.2020.8.26.0003 -Voto no 22864 - São Paulo - ROL
2
Voto no 22.864
Apelação no 1007613-50.2020.8.26.0003
Apelante: Antônio César da Costa
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDE
CIVIL
-
Transporte
aéreo
-
Incontroverso o atraso de cinco horas no voo de volta em
razão da interdição da pista de pouso no aeroporto de
destino - Apelada que ofereceu assistência material ao autor,
o qual afirma ter sido de valor irrisório (R$ 27,00) -
Contudo, não demonstrou a insuficiência desta quantia para
o custeio da alimentação oferecida pela apelada - Poderia ter
juntado provas de que o preço médio das lanchonetes e
restaurantes do aeroporto seriam superiores ao oferecido
pela ré, no entanto, não o fez - Queixa-se o apelante, ainda,
de não ter recebido hospedagem, contudo, o atraso foi de
apenas cinco horas - O tempo em questão não foi longo o
suficiente a justificar o oferecimento de acomodações aos
passageiros em hotel - O autor não provou nenhum prejuízo
com o atraso do voo de volta de sua viagem que, inclusive
se deu no período noturno, não sendo demonstrada a perda
de nenhum compromisso - Indevida indenização por danos
morais - Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor da causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 175/179,
cumpre acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais foi
julgado improcedente, condenado o apelante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Apelou o demandante (fls. 181/196) alegando, em
síntese, que seu voo teria atrasado cinco horas. Não teria recebido assistência
material adequada, visto que não lhe teria sido oferecida hospedagem e o “voucher”
de alimentação disponibilizado teria valor muito baixo. Assim, seria devida
indenização por danos morais.
Em contrarrazões (fls. 201/211) alegou a apelada que o
atraso no voo teria se dado por interdição da pista onde transitam as aeronaves no
aeroporto de Porto Alegre/RS, local de partida. Sustentou que teria oferecido
assistência material adequada ao autor. Ademais, não teria sido provado nenhum
abalo a honra a ensejar na fixação da indenização pleiteada.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O apelante adquiriu passagens aéreas da recorrida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007613-50.2020.8.26.0003 -Voto no 22864 - São Paulo - ROL
3
ida e volta de Porto Alegre/RS para o Rio de Janeiro/RJ (fls. 25/26).
É fato incontroverso o atraso de cinco horas, do voo de
volta, em razão da interdição da pista onde transitam as aeronaves no aeroporto de
destino (Porto Alegre/RS).
A apelada justificou o atraso na interdição da pista de
pouso do aeroporto de destino. Embora tal fato deva ser tratado como fortuito interno
e previsível na atividade de transporte aéreo exercida pela apelada, deve-se
considerar que ela providenciou todo o necessário para evitar transtornos aos
passageiros.
O autor confirma ter recebido “voucher” para
alimentação, no valor de R$ 27,00, o qual afirma ser de valor irrisório. Contudo, não
demonstrou a insuficiência deste valor para o custeio da alimentação oferecida pela
apelada. Poderia ter juntado provas de que o preço médio das lanchonetes e
restaurantes do aeroporto seriam superiores ao oferecido pela ré. No entanto, não o
fez.
Queixa-se o apelante, ainda, de não ter recebido
hospedagem. Contudo, o atraso foi de apenas cinco horas, de modo que o tempo em
questão não foi longo o suficiente a justificar o oferecimento de acomodações aos
passageiros em hotel.
Ora, o art. 17.3 da Convenção de Varsóvia prevê que
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo
de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos
adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou
que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”
No caso, essas medidas foram demonstradas. Além
disso, o atraso foi curto e o autor não provou nenhum prejuízo com o atraso do voo
de volta de sua viagem que, inclusive se deu no período noturno, não sendo
demonstrada a perda de nenhum compromisso.
Conforme, salientado na r. sentença recorrida, “o atraso
por si só não acarreta dano moral, deve haver uma perquirição da duração do atraso e
das demais condições envolvidas como: tempo para solução do problema, oferta de
alternativas cabíveis ao caso, se foram prestadas informações claras e precisas para
diminuir o desconforto, se foram oferecidos suportes materiais em caso de
considerável atraso, conforme determina o ordenamento jurídico pertinente, se o
atraso acarretou na perda de compromisso inadiável, entre outros fatores.” (fls. 178).
Na espécie, além de ter sido provada a prestação de
auxílio material ao apelante, o atraso foi curto e não ficou provado nenhum prejuízo
decorrente do atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007613-50.2020.8.26.0003 -Voto no 22864 - São Paulo - ROL
4
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença de
improcedência.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que "somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo,
assim, de requerimento das partes. Desta forma, é de rigor a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
MENDES PEREIRA
Relator